Tribunal: TJDFT
Processo: 0712746-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. OFICIAL DE JUSTIÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. APLICATIVO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS. POSSIBILIDADE.
1. Para a utilização de aplicativo de mensagens, como o Whatsapp, para realizar o ato de citação, necessário se faz que sejam adotadas medidas suficientes para assegurar a autenticidade do número telefônico, a confirmação escrita e a identificação do citando.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo WhatsApp desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual e só há o reconhecimento de nulidade quando verificado prejuízo concreto ao réu.
3. Recurso provido.